Tribunal: TJMT
Processo: 1020802-37.2024.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020802-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA LEAL - CPF: 036.319.271-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM CÓDIGO DE RASTREAMENTO INEXISTENTE NA BASE DOS CORREIOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A constituição em mora é condição de procedibilidade essencial à propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, podendo ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do referido diploma legal e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132.

Embora dispensada a prova do recebimento da notificação, é imprescindível a comprovação inequívoca do envio da correspondência postal, por meio de documento idôneo.

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para regularizar a petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e do artigo 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença de Id. 277838879 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 1020802-37.2024.8.11.0015, movida em face TIAGO DA SILVA LEAL, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões de Id. 277838863, a apelante sustenta em síntese que: (i) ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento contratual do recorrido, relativamente ao contrato de financiamento nº 3617615810, garantido por alienação fiduciária de veículo automotor; (ii) encaminhou notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, via carta registrada, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, cujo comprovante de envio consta dos autos e a ausência de recebimento se deu por fatores alheios à sua vontade; (iii) a mora restou configurada, porquanto basta a comprovação do envio da notificação ao endereço do contrato, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, dispensando-se o recebimento pessoal do destinatário ou de terceiros e (iv) o contrato restou regularmente firmado, tendo a instituição financeira cumprido com suas obrigações, cabendo ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados, de modo que eventual falha na entrega não pode ser imputada ao credor.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença para que se determine o regular prosseguimento do feito, inclusive com o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Sem contrarrazões recursais, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, o feito de busca e apreensão de bem móvel garantido por alienação fiduciária, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

É fato incontroverso que, para o ajuizamento válido da ação de busca e apreensão, o Decreto-Lei nº 911/1969 exige, como condição específica de procedibilidade, a constituição em mora do devedor fiduciário, o que deve ser comprovado documentalmente, pela notificação prévia do devedor por meio de protesto, carta registrada ou outro meio idôneo.

A inobservância dessa exigência resulta na ausência de pressuposto processual essencial, legitimando o indeferimento da petição inicial.

A Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça é clara sobre o tema:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 em sede de recursos repetitivos (REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP), firmou a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No ponto, cumpre observar que a tese firmada não desobriga o credor de comprovar o efetivo envio da notificação. O que se dispensa é o recebimento. Mas o envio deve ser demonstrado objetivamente, mediante documento hábil, como código de rastreamento, extrato de objeto postal ou comprovante de protocolo
.

Na hipótese dos autos, o apelante sustenta ter promovido o envio de notificação extrajudicial por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), endereçada ao domicílio indicado no contrato firmado com o recorrido, buscando, com isso, configurar a mora do devedor fiduciário para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ocorre que, ao examinar o documento acostado aos autos como sendo o comprovante de AR - especificamente aquele identificado com o código de rastreamento BY099485364BR - verifica-se que não há qualquer anotação acerca do motivo que teria ensejado a devolução da correspondência.

O Juízo
a quo
, com acerto, considerou insuficiente tal documento para demonstrar a constituição válida da mora, porquanto ausente no AR a informação essencial sobre o motivo da não entrega — elemento cuja omissão impede aferir se houve tentativa concreta de notificação ou se a correspondência sequer foi objeto de diligência efetiva por parte dos Correios.

A ausência de justificativa no AR, por si só, já fragiliza a tese recursal.

Todavia, o dado mais relevante - e que robustece a conclusão sentencial - reside no fato de que, ao realizar-se consulta direta à base de dados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, constata-se que o referido código de rastreamento sequer é localizado no sistema oficial da estatal. Em outras palavras: não há qualquer registro do envio da notificação extrajudicial na base pública de rastreamento postal, o que lança dúvida objetiva e intransponível sobre a veracidade da remessa alegada.

Esse conjunto de elementos (ausência de motivação no AR e inexistência de rastreabilidade no site oficial dos Correios) corrobora integralmente a fundamentação do juízo de origem, no sentido de que não se aperfeiçoou a condição específica de procedibilidade prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, qual seja, a demonstração de que o devedor foi validamente constituído em mora.

Neste contexto, não se está a exigir do credor a prova do recebimento da notificação, tampouco a sua entrega pessoal ao devedor, o que de fato é prescindível à luz da tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Exige-se, isso sim, prova idônea e inequívoca do envio da correspondência ao endereço contratual, o que não se verificou nos autos. Sem o envio, não há mora. E sem mora, não há pressuposto para a ação de busca e apreensão.

A questão adquire contornos ainda mais relevantes quando se constata que a parte autora foi expressamente intimada para sanar o vício mediante emenda da inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Apesar da advertência judicial, permaneceu absolutamente inerte, deixando de apresentar nova prova da constituição da mora ou de complementar a documentação deficiente.

Assim, a decisão de extinção do processo sem resolução de mérito encontra pleno amparo no artigo 321, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Não sendo cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Com a ausência de comprovação da mora, resta inviabilizada a análise do mérito da demanda, tornando legítima a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, que autoriza o julgamento sem resolução de mérito nos casos de indeferimento da petição inicial.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça é uníssona neste ponto:

“A ausência de comprovação da mora do devedor na propositura da ação de busca e apreensão constitui vício processual que impede o desenvolvimento válido do feito, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito.” (TJSP, Apelação Cível nº 1002381-52.2022.8.26.0004, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, DJe 15/06/2023).

“A comprovação da constituição em mora do devedor é requisito essencial à busca e apreensão em alienação fiduciária, sendo legítimo o indeferimento da inicial quando a parte autora não cumpre a determinação judicial de emenda.” (TJMT, Apelação Cível nº 1020317-82.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 20/03/2022).

Portanto, a
decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, diante da inércia da autora em atender à determinação judicial para emendar a inicial, está conforme a legislação processual, a jurisprudência consolidada e a doutrina sobre o tema.

Dispositivo.

Desta forma, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025